Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. A falta de emenda à petição inicial autoriza a extinção do processo com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é corroborada pelos elementos de convicção presentes nos autos, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. A concessão da gratuidade de justiça não elide a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica sujeita à condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação parcialmente provida.